Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-24.2009.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001807-24.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSILENE ARAUJO SILVA - CPF: 839.136.291-49 (APELADO), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DA PENSÃO AO SUBSÍDIO DO SERVIDOR ATIVO — INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR PERCEBIDO E A TABELA DE SUBSÍDIOS EM VIGOR.

Inexistente diferença entre o valor da pensão percebida pelo beneficiário e a tabela de subsídios do Oficial de Justiça em vigor, impõe-se a improcedência dos pedidos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 90466960 – fls. 77/83) proferida em
ação ordinária de revisão e equiparação de pensão previdenciária c/c pagamento e atualização de atrasados
.

Alega, em preliminar, que a ausência de delimitação da pretensão importa no indeferimento da inicial, uma vez que não se admite pedido de caráter genérico.

No mérito, assegura que a apelada não faz jus à paridade, ou seja, de receber os mesmos reajustes dos servidores da ativa. Ademais, os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00: dois mil reais, devem ser reduzidos, porque não são proporcionais nem razoáveis.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 90466960 – fls. 98).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 90466960 – fls. 105/106).

Submetida a sentença ao reexame. Convertido o julgamento em diligência para determinar a juntada de documentos essenciais para o deslinde da controvérsia
(Id. 90466960 – fls. 118/119). Reiterada a intimação do apelante (Id. 90466960 – fls. 148/149).

Declinado da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 90466960 – fls. 157/159).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 90466960 – fls. 164), a requerer a juntada de documentos (Id. 90466960 – fls. 165/177).

A Câmara negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais (Id. 90466964).

A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgou procedente o conflito negativo de competência suscitado pela Turma Recursal, autos no 1012399-32.2021.8.11.0000, para declarar a competência desta Câmara para processar e julgar o reexame com apelação (Id. 120928494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rosilene Araújo Silva, para condenar o requerido a promover a devida revisão da pensão percebida pela requerente, bem como sejam pagos os vencimentos da categoria funcional a que pertencia o falecido de modo integral. Deverão ser pagas, ainda, as diferenças dos valores já percebidos sem a devida revisão, considerando o advento da prescrição quinquenal.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2014. [...]. (Id. 90466960 – fls. 82/83).

Quanto à preliminar de
inépcia da inicial
, constata-se que a questão não foi arguida na contestação (Id. 90466960 – fls. 26/34), primeira oportunidade em que deveria ser alegada, consoante artigo 301, III, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

III - inépcia da petição inicial;

Ainda que a
inépcia da inicial
se trate de matéria conhecível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o artigo 267, § 3o, do Código de Processo Civil revogado e o artigo 485, § 3o, do em vigor, a pretensão da apelada é clara, aliás, claríssima:

[...] b) Seja julgada procedente a presente ação, para o fim de condenar o Requerido a promover a devida e necessária revisão da pensão da Requerente na forma do sucedâneo legal invocado (Constituição Federal de 05 de outubro de 1988), qual seja, o pagamento integral dos vencimentos da categoria funcional a que pertencia o falecido servidor público estadual, critério que deverá ser adotado igualmente para a remuneração correspondente à título de gratificação especial natalina, dito 13o salário a partir de 15/10/88 (Constituição Federal).

c) Seja o Requerido condenado a pagar as diferenças que forem apuradas em execução de sentença, referentes às diferenças de pensões e gratificações especiais natalinas desde a promulgação da Constituição de 1988, acrescidas de juros e correção monetária calculados mês a mês. [...]. (inicial, Id. 90466960 – fls. 5).

Além disso, o Juízo de Primeiro Grau havia determinado que a apelada mais bem esclarecesse a pretensão de equiparação salarial:

[...] Intime a parte autora para especificar, em 05 dias, qual o rendimento mensal a título de pensão que recebe, bem como aponte de maneira objetiva quais as correções ou verbas que entende ter direito e que não vem sendo pago. [...]. (despacho datado de 25 de março de 2010, Id. 90466960 – fls. 51).

Em cumprimento, a apelada juntou as fichas financeiras de servidores que ocupariam cargo semelhante (Oficial de Justiça) ao do instituidor do benefício de pensão (Id. 90466960 – fls. 53/57).

Posteriormente, a apelada compareceu à Secretaria do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda na data de 22 de janeiro de 2013, para “
informar que está recebendo mensalmente o valor de R$ 1.447,71 (um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos). A requerente informa deveria estar recebendo o valor de R$ 3.897,56 (três mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), valor que está sendo recebido pelos demais oficiais de justiça
” (certidão, Id. 90466960 – fls. 73).

Dessa forma, não há que se falar em pedido de caráter genérico, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Rosilene Araújo Silva
percebe pensão, desde 13 de março de 1995, em razão do falecimento de Adriano Cantarelli da Silva, ocorrido em 27 de janeiro de 1995, que ocupava à época o extinto cargo de Avaliador e Depositário – referência 16 (atual Oficial de Justiça), conforme informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 90466960 – fls. 167).

Logo, constata-se que, entre a data da entrada em exercício do servidor já falecido, 18 de julho de 1994, até o óbito ocorrido em 27 de janeiro de 1995, transcorreu algo correspondente a sete (7) meses.

Pois bem.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 8.709, de 18 de setembro de 2007, que
institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, dispunha que:

Art. 55 Os atuais servidores efetivos, ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça e de Avaliador e Depositário, serão enquadrados como Oficiais de Justiça, na seguinte forma:

I – O valor do subsídio dos atuais servidores ocupantes dos cargos que dispõe o caput será composto pela soma de suas verbas remuneratórias, conforme art. 49 desta lei, acrescida do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), percebidos a título de produtividade;

II – Os atuais servidores ocupantes dos cargos de que dispõe o caput, beneficiados com a incorporação de produtividade, conforme inciso anterior, terão direito à verba indenizatória por atividade externa de R$ 100,00 (cem reais), e mais 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor do subsídio, referentes à verba de periculosidade.

§ 1o O disposto no Parágrafo único do art. 41 não se aplica aos servidores de que dispõe este artigo.

§ 2o O valor referente à verba indenizatória por atividade externa, prevista neste artigo e no Parágrafo único do art. 41, será revisto e ampliado anualmente, segundo consignado no Orçamento do Tribunal de Justiça, em rubrica destinada exclusivamente para custear despesas dos Oficiais de Justiça no cumprimento de diligências externas nos processos beneficiados pela Justiça Gratuita.

§ 3o Após o enquadramento no cargo de Oficial de Justiça, os Avaliadores e Depositários Judiciais poderão ser removidos, a critério da administração, para outra unidade judiciária, caso não haja número suficiente de vagas na Comarca de origem.

Posteriormente, veio a lume a Lei do Estado de Mato Grosso no 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que revogou a Lei no 8.709, de 18 de setembro de 2007; todavia, manteve, na essência, a redação original do artigo 55.

É certo que, após a extinção do cargo de Avaliador e Depositário, a apelada passou a receber pensão em valor correspondente ao subsídio do Oficial de Justiça, conforme fichas financeiras dos anos de 2008 e 2009 e tabelas de subsídios de igual período: i) junho a dezembro de 2008 – R$ 1.214,48: mil duzentos e catorze reais e quarenta e oito centavos; ii) janeiro a abril de 2009 – R$ 1.359,97: mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos; e iii) maio a dezembro de 2009 – R$ 1.448,10: mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos (Id. 90466960 – fls. 172/175).

Portanto
,
constata-se que
,
à época do ajuizamento da demanda em 12 de maio de 2009
,
não havia diferença entre o valor percebido pela apelada e a tabela de subsídios do Oficial de Justiça
.

Por outro lado, as fichas financeiras dos servidores paradigmas juntadas no curso do processo (Id. 90466960 – fls. 53/57), estão a se referir aos meses de março e abril de 2010, ou seja, de período após o protocolo da inicial. Logo, não se prestam para fim de equiparação salarial.

De fato, com o advento da Lei do Estado de Mato Grosso no 9.319, de 24 de fevereiro de 2010, que alterou a Lei no 8.814, de 15 de janeiro de 2008, ocorreu reajuste na tabela de subsídios dos servidores efetivos e ativos do Poder Judiciário, com expressa vedação de aplicação aos inativos e pensionistas.

Art. 11 Em decorrência da contraprestação pecuniária pela adoção da nova jornada de trabalho, instituída pelo Art. 2° desta lei, fica concedido reajuste nas Tabelas de Subsídio dos Servidores efetivos e ativos constantes do Anexo XIV – Analista Judiciário; Anexo XV – Técnico Judiciário; Anexo XVI – Distribuidor, Contador e Partidor; Anexo XVII – Oficial de Justiça; Anexo XVIII – Agente da Infância e Juventude e Anexo XIX – Auxiliar Judiciário, na seguinte forma:

- 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) a partir de 1° de janeiro de 2010;

II - 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) a partir de 1° de julho de 2010.

[...]

Art. 13
Aos servidores inativos, bem como aos pensionistas de servidores, não se aplica o reajuste concedido na forma do Art. 11, em face de se tratar de contraprestação decorrente do aumento da carga horária
. [sem negrito no original]

Dessa forma, a partir de janeiro de 2010, o valor da pensão percebido pela apelada não teria o acréscimo de trinta e três inteiros e trinta e dois centésimos por cento (33,32%), o qual foi aplicado somente aos servidores ativos.

No entanto, apesar de evidente a existência de diferença entre o valor da pensão e do subsídio do Oficial de Justiça em atividade, que passou a existir a partir de 2010, a questão acerca do direito à paridade em razão da Lei do Estado de Mato Grosso no 9.319, de 24 de fevereiro de 2010, não é causa de pedir nem de pedido, pelo que deve ser objeto de pretensão própria.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado que se trata de beneficiária da gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022